Tribunal: TJSP
Processo: 3000697-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença - Impugnação ofertada pela Fazenda Estadual – Rejeição - Fixação de honorários advocatícios – Cabimento – Base de cálculo – Parcela controvertida que foi objeto de questionamento - Inteligência do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o e 7o, do Código de Processo Civil – Tema 973/STJ – Precedentes – Cálculo dos honorários, nos percentuais mínimos do §

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença - Impugnação ofertada pela Fazenda Estadual – Rejeição - Fixação de honorários advocatícios – Cabimento – Base de cálculo – Parcela controvertida que foi objeto de questionamento - Inteligência do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o e 7o, do Código de Processo Civil – Tema 973/STJ – Precedentes – Cálculo dos honorários, nos percentuais mínimos do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, que deverá obedecer ao escalonamento do § 5o do mesmo dispositivo legal - Decisão reformada, em parte.
2. Recurso provido.